Tribunal: TJMT
Processo: 1036977-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036977-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FATIMA DAS GRACAS MARTINI PEREIRA - CPF: 102.850.458-65 (ADVOGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ROSILENE AUGUSTO - CPF: 070.705.748-51 (AGRAVANTE), EDMILSON DIAS MARTINS - CPF: 215.109.378-62 (AGRAVADO), MARY ANGELICA DIAS MARTINS - CPF: 303.617.818-06 (AGRAVADO), SILVIA MARIA DIAS MARTINS - CPF: 226.849.178-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do
georreferenciamento realizado em nome da agravante, relativamente a imóvel rural declarado de natureza particular e excluído da partilha em ação de reconhecimento e dissolução de união estável já transitada em julgado. A agravante sustenta que firmou termo de renúncia mediante coação, alegando ameaça e manipulação por parte do filho de seu ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência
e
estabelecer se a alegação de coação é suficiente para afastar os efeitos da sentença transitada em julgado, sem ação própria anulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante não apresenta qualquer prova mínima que comprove o alegado vício de consentimento na celebração do acordo. A ausência de documentos como boletim de ocorrência, atestados médicos, declarações ou manifestações contemporâneas aos fatos fragiliza a alegação de coação.

Alegações incidentais em pedido de tutela de urgência não têm o condão de infirmar coisa julgada material. A rediscussão da titularidade do bem depende de ajuizamento de ação anulatória autônoma.

A permanência do georreferenciamento em nome da agravante, em desacordo com a sentença, cria aparência ilegítima de titularidade, com risco de alienação indevida do imóvel, o que caracteriza o perigo de dano.

A aferição de eventual vício de consentimento exige dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via do agravo de instrumento e o rito célere da tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima e contemporânea inviabiliza o reconhecimento de vício de consentimento na celebração de acordo homologado judicialmente.

A análise de coação exige dilação probatória, o que torna inadequada sua discussão em sede de agravo de instrumento.

A tutela provisória deve ser mantida quando destinada a preservar os efeitos práticos da coisa julgada e prevenir dano decorrente de falsa aparência de titularidade sobre o imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1016860-08.2025.8.11.0000, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 26
.
07
.
2025
;
TJMT, AI no 1004640-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025; TJ-MG, AI no 10000222543597001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 01.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, em Ação de Nulidade de Ato Administrativo, deferiu a tutela de urgência para suspender o georreferenciamento do imóvel rural em nome da agravante.

Esta sustenta que a decisão
causo
u lesão severa, pois suspendeu efeitos do georreferenciamento efetuado em seu nome perante o INCRA, medida que decorreu de narrativa distorcida apresentada pelos autores da Ação originária.

Afirma que conviveu em união estável com o falecido Orivaldo Dias Martins

por mais de duas décadas
(entre fevereiro de 1999 e outubro de 2019)
, período no qual ambos exerceram posse direta sobre o lote rural
n.
746S
, com 73,022ha, no Projeto de Assentamento Braço Sul, em Guarantã do Norte/MT
.

Assevera que diversos documentos administrativos, fiscais e sindicais
(declarações do INCRA, da Secretaria da Fazenda Estadual e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, além de registros de aptidão ao PRONAF)
confirmam sua vinculação histórica à área
desde 1987
, bem como sua atuação como microprodutora rural.

Relata que, após o falecimento do companheiro
em agosto de 2024
,
foi impedida de acessar o imóvel pelo agravado Edmilson Dias Martins, filho do
de cujus
,
que teria se apropriado indevidamente da gleba e induzido a agravante, sob coação e ameaças, a assinar declaração em fevereiro de 2024, renunciando ao bem.

Destaca que o documento foi firmado mediante grave
intimidação
e que a decisão judicial que reconheceu a natureza particular do imóvel no processo de dissolução da união estável foi obtida mediante fraude, com vício de consentimento.

Expõe
, ainda, que o valor atribuído à área inviabiliza qualquer renúncia voluntária, fato que reforça a tese de coação.

Asse
gu
ra que não houve fumaça do bom direito nem perigo de dano a justificar a tutela concedida, pois o georreferenciamento realizado junto ao INCRA observou os requisitos legais da Lei Federal n. 10.267/2001 e reflete a realidade possessória da agravante.

Argumenta que os agravados agiram de má-fé, tentando se valer de documentos produzidos sob
vício de consentimento
para afastá-la da propriedade que lhe pertence há décadas.

Defende que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar válidos os documentos e declarações obtidos mediante ameaça, ressaltando que qualquer negócio jurídico firmado sob tais circunstâncias é anulável, nos termos dos artigos 151 a 153 do Código Civil.

Di
z que a suposta renúncia é inverossímil, pois ninguém
abriria mão de
extensa área rural e de outros bens por quantia ínfima, inferior ao valor de mercado do imóvel, estimado em mais de sete milhões de reais.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com o indeferimento da tutela de urgência e a manutenção dos efeitos do georreferenciamento em seu nome, por entender que detém o direito de posse e propriedade sobre o imóvel e que os agravados atuam com dolo e fraude para usurpar-lhe o bem.

Em contraminuta, o
s agravados
infor
mam que são descendentes do falecido e que a agravante manteve vínculo estável com seu genitor, relação dissolvida formalmente em processo judicial no qual se reconheceu a natureza particular do imóvel rural de 73,02550 hectares, expressamente excluído da partilha.

Ressalt
am que, após o trânsito em julgado, a agravante assinou declaração com firma reconhecida na qual declarou desistência definitiva do lote, mas, apesar disso, teria protocolado novo
georreferenciamento em seu nome junto ao INCRA, ocultando sentença prévia e inexistência de direito possessório ou dominial.

Ponderam
que tal conduta violou princípios de moralidade administrativa e segurança jurídica, criando cenário de titularidade aparente apto a induzir terceiros a erro e comprometer o regular exercício do domínio herdado.

A
pont
am que a medida liminar se impôs para evitar alienações, gravames ou atos que pudessem prejudicar a ordem registral, bem como para assegurar utilidade do processo principal.

A
cresce
ntam que inexistem provas mínimas de coação e que os documentos juntados ao acordo celebrado no CEJUSC nasceram de manifestação livre de vontade.

Reforçam que a agravante não detém direito algum sobre o bem, o qual sempre pertenceu exclusivamente ao falecido, e que sua tentativa de legitimar cadastro no INCRA pela via de georreferenciamento irregular constitui ato que precisa permanecer suspenso para impedir danos irreversíveis ao patrimônio da família.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, os autores instruíram a inicial com cópia da sentença homologatória da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, transitada em julgado, na qual restou reconhecida a natureza particular do imóvel rural em questão, excluído da partilha (ID 206604011). Tal decisão, acobertada pela autoridade da coisa julgada (CPC, art. 502), confere elevada probabilidade ao direito alegado.

De igual modo, o perigo de dano está caracterizado, pois a manutenção do georreferenciamento em nome da requerida cria aparência ilegítima de titularidade (ID 206604030), com potencial de induzir terceiros em erro, ensejando eventual alienação, gravame ou outro ato de disposição por quem não detém legitimidade, o que compromete a ordem registral e o resultado útil da demanda.

Presentes, portanto, os requisitos legais, impõe-se o deferimento da tutela provisória pleiteada.

(...)

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência

para

determinar a imediata suspensão dos efeitos do georreferenciamento realizado em nome da requerida ROSILENE AUGUSTO
perante o INCRA e demais órgãos competentes, relativamente ao imóvel
rural descrito na inicial,
devendo ser oficiado o INCRA e o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para ciência e cumprimento da presente decisão, até ulterior deliberação deste juízo, cabendo a parte requerente arcar com as custas de eventuais atos cartorários.”
(Id 206781018 dos autos de origem).

Para a concessão de tutela provisória, exige-se a presença simultânea de elementos que revelem probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

A tese principal da agravante é a de que o
term
o de renúncia do bem foi firmado mediante grave ameaça e que os agravados agiram de má-fé, tentando se valer de documentos produzidos sob coação para afastá-la da propriedade que lhe pertence há décadas.

Infere-se dos autos a presença de
probabilidade do direito
, uma vez que há
sentença transitada em julgado que excluiu expressamente o imóvel da partilha e declarou sua natureza particular. A coisa julgada material impede rediscussão sobre a titularidade do bem, salvo por
A
ção
A
nulatória própria, jamais por meio de simples alegações incidentais em pedido de tutela provisória.

A agravante não juntou qualquer prova mínima, contemporânea aos fatos, capaz de demonstrar vício de consentimento na celebração do acordo homologado na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Nenhum boletim de ocorrência, manifestação anterior, documento médico ou declaração de terceiros foi apresentado para corroborar o alegado cenário de coação.
Li
mita
-se
a afirmar, sem respaldo probatório, que teria sofrido ameaças e manipulação do filho de seu ex-companheiro, mas a ausência completa de elementos impede infirmar a conclusão judicial
alcançada anos
antes.

O simples inconformismo da agravante com acordo homologado definitivamente não autoriza
o
afastamento dos efeitos da coisa julgada, nem invalida documentos
idône
os no processo originário. A presunção de legitimidade da sentença é robusta e somente pode ceder diante de prova inequívoca, a qual inexiste nos autos.

A
ssim,
eventuais declarações administrativas não prevalecem sobre decisão judicial que reconheceu a natureza particular do imóvel. Se a agravante entendia possuir direito verdadeiro sobre o bem, deveria ter demonstrado essa condição na
A
ção de
D
issolução da
U
nião
E
stável, o que não fez, tendo inclusive firmado acordo com renúncia expressa.

Quanto ao perigo de dano,
a
manutenção do georreferenciamento em nome da agravante, após sentença que atribuiu a titularidade exclusiva ao falecido,
gera situação
de insegurança jurídica, possibilitando aparente disponibilidade do bem perante terceiros, o que afeta diretamente a ordem registral.

E mais, a discussão sobre a existência de vício de consentimento, diante de sua complexidade e dificuldade de comprovação, requer exame cauteloso e dilação probatória.

A tutela, portanto, protege o resultado útil da demanda e preserva efeito prático da coisa julgada.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. COAÇÃO E ESTADO DE PERIGO. NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA FERREIRA CARDOSO e RUI DA SILVA contra decisão que indeferiu tutela de urgência, nos autos da Tutela Cautelar de
Urgência antecedente no 1001359-94.2024.8.11.0017, ajuizada em face de LUIS FERNANDO SILVA LOBO. Os agravantes alegam terem firmado contrato de compra e venda rural no valor de R$ 1.000.000,00, seguido, sob coação, de termo de confissão de dívida com garantia de alienação fiduciária sobre três fazendas. Requerem a suspensão dos efeitos do referido termo, alegando vício de vontade e risco iminente de perda dos imóveis. O juízo de origem indeferiu a liminar, e o agravado não foi localizado para intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência antecipada exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida, conforme art. 300 do CPC.

O único documento apresentado para comprovar a alegada coação é um Boletim de Ocorrência, que constitui narrativa unilateral e não possui, por si só, força probatória suficiente para justificar medida antecipatória.

O termo de confissão de dívida com alienação fiduciária foi lavrado em cartório, o que confere presunção de validade ao ato jurídico, somente
afastável
mediante prova robusta, inexistente nos autos.

Não há indícios concretos de que o agravado esteja promovendo a execução do título ou tenha inscrito a garantia nas matrículas dos imóveis, o que afasta o perigo de dano iminente.

A verificação de coação ou estado de perigo, nos termos dos
arts
. 151 e 156 do CC, exige
dilação probatória, incompatível com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Conceder a tutela pleiteada sem lastro probatório suficiente comprometeria a segurança jurídica e violaria a estabilidade dos atos notariais formalmente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A simples existência de Boletim de Ocorrência não é suficiente para demonstrar coação e justificar a concessão de tutela de urgência.

A presunção de validade dos atos lavrados em cartório só pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

A ausência de perigo de dano concreto e atual impede a concessão de tutela provisória de urgência antecipada.

A análise de vícios de consentimento demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 151 e 156.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJGO, AI no 5147848-11.2024.8.09.0139, Rel. Des. José Ricardo Machado, 8a Câmara Cível.
”

(N.U 1016860-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA PENAL E COAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em nota promissória decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural. Os agravantes alegam coação e abusividade da cláusula penal de 10%, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exceção de
pré
-executividade para impugnar cláusula contratual por abusividade e alegar vício de consentimento, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de
pré
-executividade destina-se à apreciação de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício e comprováveis de plano, por meio de prova pré-constituída.

4.
A análise
da validade de cláusula penal e
da alegada coação exige dilação probatória, pois demanda exame aprofundado do conteúdo obrigacional e das circunstâncias da contratação
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A exceção de
pré
-executividade é incabível para alegações que demandem dilação probatória, como revisão de cláusulas contratuais ou vício de consentimento, devendo tais matérias ser arguidas em embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 513, § 1o, e 525, § 1o, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento 1004640-75.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento 1004287-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; Agravo de Instrumento 1010298-80.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.
”

(N.U 1026568-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE FORMAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. -
Está correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência com fundamento na necessidade de formação do contraditório e dilação probatória para se aferir a plausibilidade do direito de declaração de nulidade dos contratos por vício de consentimento
.
”
(TJ-MG - AI: 10000222543597001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025